Tribunal: TJBA
Processo: 8070364-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070364-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDERSON FELIPE DA CONCEICAO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
S
PRESO
S
PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART.
33 DA LEI Nº 11.343/
20
06
(
TRÁFICO DE DROGAS
)
.

ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER.
VIOLÊNCIA POLICIAL.
FALSO TESTEMUNHO
DOS CONDUTORES
.
NÃO CONHECIMENTO.
INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT
.

T
ESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 310 DO CPP. ALEGAÇÃO SUPERADA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA NO CURSO DO PRESENTE WRIT.
SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E
CONVERTEU EM

PRISÃO PREVENTIVA
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. GRAVIDADE E DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADOS (ART. 318, II DO CPP).
PRONTUÁ
RIO MÉDICO
QUE REGISTRA ALTA MÉDICA DE
ANDERSON FELIPE
EM 15/11/2025, COM PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TROCA DE CURATIVOS E RETORNO PARA REVISÃO EM 30 DIAS
. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA OU DIFICULDADE DE ACESSO À ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-s
e de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
ANA CRISTINA DE JESUS, Advogada, em favor d
e
GABRIEL DOS SANTOS SOUZA e ANDERSON FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conde/B
A
, Dra.
Mariana Shimeni Bensi
d
e Azeved
o.

2.
Informa que os pacientes foram presos em flagrante em 12/11/2025, por terem supostamente cometido o crime tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

3.
Digno de registro que, ao apreciar o auto de prisão, o Juízo de Garantias decidiu pela homologação do flagrante, determinando, ainda, a
extração de cópias
e encaminhamento
ao M
inistério
P
úblico
para apuração e envio a corregedoria da polícia militar,
a fim de se
apura
r
eventual excesso.

4
.
Nessa senda, qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim por configurar supressão de instância.

5
.
Ab initio
,
de acordo com
as
informações judiciais
(id 96003202)
,
verifica-se que a audiência de custódia foi realizada em
14/11/2025, horas depois da distribuição do presente
writ
, ocasião em que
a indigitada autoridade coatora decidiu pela homologação d
o flagrante e conversão em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6
.
Sendo assim, muito embora se constate a vulneração da marca temporal
prevista no artigo
310
do
CPP
,
d
ecerto que tal circunstância,
por si só,
não constitui óbice ao decreto ou manutenção da prisão preventiva, consoante ressalva expressa no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal.

7.
Nesse viés, eventual ilegalidade da prisão restou superada, ante a comprovação de realização do ato, bem assim ante a superveniência de decisão que manteve a medida constritiva, com lastro no artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

8.
E
xaminados os autos com detença, primeiramente, não se encontra qualquer comprovação de óbice ou dificuldade de acesso do Paciente a acompanhamento médico adequado às suas necessidades ou mesmo aos medicamentos que lhe foram prescritos.

9.
Também não restou demonstrad
a situação de gravidade, debilidade extrema ou necessidade de suporte especial, sendo possível observar, a partir da documentação acostada ao id 95401018, que o Paciente obteve alta hospitalar em 15/11/2025,
apenas com prescrição de medicamentos, troca de curativos e retorno para revisão após 01 (um) mês.

10.
Noutro vértice,

o Impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovação de eventual inércia do Estado em viabilizar o acesso ao tratamento médico pelo Paciente, ou mesmo de eventual inexistência de assistência médica adequada no ambiente prisional, tampouco de agravamento ou instabilidade do seu estado de saúde.

1
1.
Assim,
ausente demonstração efetiva de eventual risco à saúde e integridade física do Paciente,
n
ão se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

1
2.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 71465919, subscrito pela Dra. Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

13.
Não conhecimento das
alegações de nulidade por violência policial e vulneração do prazo legal para realização de audiência de custódia.

14.
Conhecimento e denegação da ordem, no que se refere
ao pedido de substituição do cárcere por
prisão domiciliar.

15.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8070364-69.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANA CRISTINA DE JESUS, Advogada, em favor d
e
GABRIEL DOS SANTOS SOUZA e ANDERSON FELIPE DA CONCEIÇÃO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conde/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10